Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRTUAL TELECOM E INFORMÁTICA LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado contra ato do Presidente da Terracap. Nas razões da impetração, a autora/recorrente alegou desconhecimento do real significado do termo “coparticipante” e as consequências de seu sócio figurar como coparticipante na proposta. Ao tomar conhecimento do real significado, teria tentado retificar a proposta por meio do cadastro eletrônico disponibilizado pela TERRACAP, mas perdeu sua senha de acesso e não foi disponibilizada uma outra em tempo hábil. Não obstante, durante o julgamento do processo administrativo, não teria sido aberto prazo para recorrer do parecer lançado pela Comissão de Licitação da Terracap – COPLI, que restou homologado no dia seguinte. Requereu o deferimento da liminar para suspender a decisão da Diretoria Colegiada da Terracap, que indeferiu seu pedido de preferência até o julgamento de mérito do mandamus. Ao final, pugnou pela concessão da segurança para reconhecer seu direito de preferência e anular a homologação do item 96 do edital de licitação em favor da empresa GAMP PUBLICIDADE. A liminar foi indeferida, ao entendimento de que “não há prova concreta de que a ocupação do imóvel pelo autor se lastreie em instrumento público concedido pelo Poder Público”. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial e dos embargos de declaração. Ao final, requereu a suspensão da decisão 330/2021 da Diretoria Colegiada da Terracap quanto ao item 96 do edital 02/2021. Preparo regular sob ID 27173456. O pedido liminar foi deferido, ID. 27322472. Contrarrazões, ID. 27824391/28246001. É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança em 19/08/2021. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105